Tribunal: TJSP
Processo: 2212945-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - GRATUIDADE - Pessoa física - Declaração de pobreza - Indeferimento - Possibilidade, no caso concreto - Mera presunção juris tantum - Análise que deve ser feita pelo juiz caso a caso, com base nos elementos de prova constantes dos autos – Ajuizamento da ação pela autora no foro do domicílio do réu (São Paulo/SP), distante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - GRATUIDADE - Pessoa física - Declaração de pobreza - Indeferimento - Possibilidade, no caso concreto - Mera presunção juris tantum - Análise que deve ser feita pelo juiz caso a caso, com base nos elementos de prova constantes dos autos – Ajuizamento da ação pela autora no foro do domicílio do réu (São Paulo/SP), distante cerca de 938 quilômetros de sua residência em Santa Maria do Suaçuí/MG, assumindo eventuais custos de deslocamento no curso do processo - Opção pela jurisdição comum, que exige pagamento de custas, embora a causa, pelo valor (R$ 3.870,13) e pela natureza, pudesse ter sido proposta perante o Juizado Especial Cível, hipótese em que não haveria custas de distribuição e nem quaisquer outras custas ou despesas em primeiro grau – Renúncia ao direito de ser representada pela Defensoria Pública - Contratação de advogado particular - Fato que, isoladamente não pode levar ao indeferimento do benefício, mas que, no caso concreto, associado aos demais elementos dos autos, milita contra o propósito de obtenção da gratuidade - Hipossuficiência financeira não comprovada - Decisão de indeferimento mantida.

Nega-se provimento ao recurso.